Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002836-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), JEFERSON FELIPE SOUZA SILVA - CPF: 034.587.341-63 (PACIENTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA CAMARGO DE ALVARENGA - CPF: 055.134.821-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002836-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON FELIPE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO, THIAGO CONCEICAO SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE FIXADAS – REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 313 DO CPP – INOBSERVÂNCIA – ORDEM CONCEDIDA.

Caracterizado está o constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada contra o paciente primário, acusado da prática de crime de ameaça e injúria no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, quando não evidenciados os requisitos autorizadores para o decreto cautelar, tais como, garantia da ordem pública, instrução processual, aplicação da lei penal ou descumprimento de medida protetiva anteriormente. Liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: - DR. EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO E DR. THIAGO CONCEICAO SILVA

PACIENTE: - JEFERSON FELIPE SOUZA SILVA

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Eustáquio Inácio de Noronha Neto e Dr. Thiago Conceição Silva, em favor de
Jeferson Felipe Souza Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos n.o 1002546-67.2021.8.11.0042, Código: 12158184, em razão de decisão proferida pela i. magistrada de origem, que
indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente
, mantendo a prisão preventiva.

Inicialmente, sustentam os impetrantes que
a decisão combatida carece de fundamentação
suficiente (art. 93, inciso IX, da CF), estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
do paciente, tendo o magistrado de origem se limitado a fazer uma menção genérica aos artigos 311, 312 e 313 do CPP e 20 da Lei 11.340/06.

Assevera que
a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente não preenche os requisitos exigidos pela lei
, mormente o disposto no artigo 313, inciso III, do CPP, uma vez que, no presente caso,
não houve descumprimento das medidas protetivas impostas pelo juízo de origem
, destacando que o paciente sequer foi intimado de tal decisão, sendo que tais medidas, por si só, já são suficientes para atingir o fim pretendido pela prisão preventiva.

Pleiteia
a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas,
as quais, teriam o condão de, somadas às medidas protetivas de urgência já deferidas pelo juízo
a quo
, atingir o mesmo objetivo colimado pela segregação cautelar, considerando que o objetivo da prisão é preservar a integridade física da vítima, tais medidas podem atingir, ainda mais, o fim pretendido pela decisão, como por exemplo, o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, com azo a melhor fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas já deferidas

Destacam os
predicados pessoais do paciente
, afirmando tratar-se de paciente primário e sem antecedentes criminais, com trabalho certo (carteira assinada) e endereço fixo no distrito da culpa, além de ser provedor de um filho menor (7 anos de idade).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem a fim de que
seja revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319, do CPP.

Liminar foi deferida
pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, em substituição legal, no id. 77333461.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 77561974.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Élio Américo é pela
concessão
da ordem no id. 80099494.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE: - DR. EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO E DR. THIAGO CONCEICAO SILVA

PACIENTE: - JEFERSON FELIPE SOUZA SILVA

RELATÓRIO.

Consta dos autos que o paciente conviveu em união estável com a vítima (Kamila Camargo Alvarenga) por cerca de 04 (quatro) anos, relacionamento este que, por divergência entre ambos veio a se encerrar em dezembro de 2020, tendo o paciente, por consenso entre o casal, deixado a casa onde morava com a companheira.

Nada obstante a esses fatos, ambos ainda continuaram a se encontrar e manter relações íntimas até meados de janeiro de 2021, período quando, de fato, pararam de se relacionar definitivamente.

De acordo com os impetrantes, no dia 15 de fevereiro, o paciente teve um desentendimento com sua ex-companheira (vítima), que gerou de ambas as partes, ofensas e xingamentos recíprocos. Em razão disso, a vítima compareceu à delegacia de polícia para registrar o “B.O.” e requerer medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Juízo na mesma data (autos no 1002548-37.2021.8.11.0042).

Contudo, no dia seguinte (16/02/2021
), antes mesmo do ora paciente ser intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva do paciente
, com base nos mesmos fatos que originaram o pedido e deferimento das medidas protetivas (Id. 76948460), tendo sido cumprida a ordem no dia 17/02/2021, sendo realizada a audiência de apresentação, na qual foi mantido o decreto prisional.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente (Id. 76948458), o magistrado de origem destacou,
verbis
:

“(...) No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do requerido, sendo o fumus comissi delicti se consubstancia nos indícios de autoria e materialidade, diante das provas colhidas até o presente momento. O periculum libertatis, por sua vez, configura-se na probabilidade, diante de tudo já demonstrado nos autos, de a da liberdade do indiciado ser traduzida como menosprezo pela proteção dada pelo Estado às vítimas de violência doméstica e familiar, alimentando a sensação de impunidade e ser traduzida como estímulo para o cometimento de novo delito, quiçá, ainda mais grave.

Sabe-se que, em delitos inseridos no âmbito da Lei Maria da Penha, reiteradamente tem se observado que apenas uma linha tênue separa uma mera bravata, de um verdadeiro palco de tragédia anunciada, na qual o Poder Judiciário não deve ser portar como mero expectador, ainda mais em casos como o dos autos, onde o requerido, conforme declarações da vítima, invade a sua residência e a agride quando bem quer, chegando a violenta-la sexualmente na véspera de ano novo.

Assim,
o enclausuramento cautelar do requerido, no caso em liça, é devidamente justificável e mostra-se imprescindível com o fito de resguardar a integridade física e psíquica da vítima
.

Deste modo, em que pese ser o decreto de prisão cautelar, a “extrema ratio” da “ultima ratio” de um sistema multicautelar,
não vislumbro, diante da gravidade dos atos praticados pelo acusado, a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do indiciado por medida mais branda
.

Saliento, ainda, que a Lei no 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.

Posto isto, vislumbrando presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar do representado, com fundamento nos art. 311, art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, da Lei 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON FELIPE SOUZA SILVA (...)”.

Em decisão proferida em audiência de custódia (Id. 76948462 – p. 81), o magistrado de origem manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Compulsando os autos verifica-se que a prisão foi decretada, com fulcro nos artigos 312 e 313, III do CPP, após este juízo constatar que, o acusado é uma pessoa agressiva, que não se conforma com o fim do relacionamento com a vítima e em razão disso e por contar com o desamparo da vítima, que em razão de sua vulnerabilidade, conforme suas alegações sempre foi agredida por ele e nunca tomou providência em razão de temer de sua vida, se imbui no direito de invadir a casa dela e agredi-la física, psicológica e sexualmente, sempre a ameaçando caso tome alguma providência ou retome sua vida ao lado de outra pessoa.

Nesse contexto, este juízo decretou a prisão do acusado, em 16.02.2021, nos autos no 1002546-67.2021.8.11.0042 ocorrendo o cumprimento do mandado com a captura na presente data.

Diante disso e considerando o que consta nestes autos, no presente momento, entendo presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão do acusado, especialmente diante da regularidade da prisão.

Por tal motivo, mantenho incólume a decisão anteriormente proferida, pelos seus próprios fundamentos, MANTENDO a custódia do requerido JEFERSON FELIPE SOUZA SILVA. (...)”.

Inobstante, a manutenção da prisão cautelar pelo magistrado verifico que não houve no caso em apreço elementos necessários para a decretação da prisão preventiva.

O paciente não foi preso em flagrante delito, e, representada a prisão esta foi decretada apenas para garantir o cumprimento da medida protetiva que somente foram fixadas naquela data.

Não estamos aqui a elucidar fatos que remanescem de descumprimento de medidas já que, na data de sua prisão, não haviam medidas protetivas anteriormente fixadas contra o paciente.

No mais, faço minhas as palavras do e. Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que concedeu a liminar vindicada em substituição legal durante o meu afastamento temporário da Câmara Criminal. Vejamos:

“Não se desconhece, conforme visto nas linhas acima, que a legislação pátria autoriza a constrição cautelar lastreada na inobservância de medidas protetivas de urgência estabelecidas com respaldo na Lei no. 11.340/2006, conduta que, inclusive, configura crime autônomo (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006).

Apesar disso, um exame mais acurado da hipótese dos autos revela que
a prisão preventiva não se mostra proporcional ao caso concreto
e nem mesmo o caminho mais acertado.

Primeiro, porque embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes cometidos no contexto da violência doméstica e familiar, o relato da ex-companheira do paciente está desacompanhado de outros elementos capazes de referendar a responsabilidade dele nos ilícitos, como Laudo Pericial, Mapa Topográfico para Localização de Lesões, declarações de testemunhas etc.

Segundo, porque
o somatório das penas máximas em abstrato cominadas aos crimes não ultrapassa o patamar de 4 ano
s e o paciente não ostenta condenações criminais anteriores, denotando primariedade e bons antecedentes.

Terceiro, porque como bem frisado durante a Audiência de Apresentação, ele não chegou a ser intimado das providências protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, soando no mínimo um
contrassenso lastrear a segregação de alguém por descumprir medidas que sequer tinha noção de que precisava observar
.

Quarto, porque em consulta à base de dados eletrônicos desta Corte,
não constam ações penais ou inquéritos policiais instaurados contra o paciente
, o que remonta à ideia de que, a priori, ele não é dado práticas delitivas.

Quinto, porque os registros fotográficos datados de 1o.1.2021 e 3.1.2021, e os áudios anexados ao writ parecem pôr em xeque a alegação de que a vítima teria sido violentada sexualmente pelo paciente na véspera do ano novo ou que ele teria contato com membros da estrutura criminosa autointitulada Comando Vermelho.

Sexto, porque ao que tudo indica, houve desrespeito à regra delineada no art. 282, § 4o, do CPP, que assegura ao investigado/acusado a prerrogativa de se manifestar, por meio da defesa técnica, antes da deliberação judicial, salvo quando demonstrada a urgência ou o perigo de ineficácia da medida.

Segundo essa norma,
é imprescindível,
seja na fase investigatória ou judicial,
a intimação do investigado/acusado acerca da imposição
, modificação ou substituição de medidas cautelares, desde, é claro, que não haja efetivo risco de ineficácia das medidas postuladas ou urgência efetivamente demonstrada.

Na espécie, contudo, o decreto cautelar não veio precedido de prévia oitiva do paciente e nem mesmo contemplou as razões pelas quais a garantia do contraditório prévio precisou ser afastada, remontando à ideia de possível violação reflexa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF).

E sétimo e não mais importante, porque o mandamus está instruído com diversos documentos assinalando que
o paciente tem residência fixa, boa convivência na comunidade e exerce atividade lícita
, fatores que, somados ao cenário descrito nas linhas acima, desautorizam a manutenção da custódia cautelar.

Desenhado esse quadro, é de se notar que o caso posto em debate nem de longe se amolda às hipóteses autorizadoras da constrição cautelar previstas no art. 313 do CPP, o que só reforça a ilegalidade do constrangimento suportado pelo paciente.

Enfim, como os fundamentos referidos no ato acoimado coator não justificam a constrição processual, e nem mesmo traduzem periculosidade suficientemente capaz de justificar a medida extrema, mostra-se razoável – e mais consentâneo com a realidade pandêmica vivenciada no país – revogar a segregação imposta, sem prejuízo de que, sobrevindo fatos novos, seja novamente imposta a cautela.” (id. 77333461).

Não obstante as previsões formuladas no referido art. 313 do CPP sejam alternativas e não cumulativas (vide o magistério de Nucci a esse respeito,
in

Código de Processo Penal Comentado
, 12.ed. São Paulo, RT, p. 685), elas são
necessárias para o âmbito de delimitação de incidência do art. 312 do CPP, pois sem a aqueles não se concebe a análise deste último dispositivo
.

In casu
, vê-se claramente que o édito constritivo acautelatório aqui debatido não está assentado em qualquer uma das hipóteses do art. 313 do CPP, uma vez que
, no pior dos cenários, pena máxima em abstrato cominada para a infração penal a que foi preso, não ultrapassa alguns meses de detenção
, senão vejamos:

“
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa
”

Assim, evidenciado que, na presente situação, não se encontra observada a regra do art. 313 do CPP, não vejo como possa manter a prisão do ora paciente,
justificando a concessão do
writ
, inclusive como forma a que ele melhor possa exercitar o seu direito de defesa. No mesmo sentido:

“
HABEAS CORPUS
– AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – LEI N.o 11.340/
2006
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DECRETO PREVENTIVO – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DECISÃO QUE NÃO APRESENTA ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA – INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NOS INCISOS I, II, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas.

Caracterizado está o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada sem que estejam presentes, de forma concomitante, os requisitos do artigo 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313, ambos do CPP. Ordem concedida
.”
(TJMT, HC 162867/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016).

“
HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO E AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA –PRISÃO DECRETADA COM FULCRO NO ART. 313, III, CPP C/C NECESSIDADE DE SE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUANTO A PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 313, III, CPP) - RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS, POR PARTE DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA.

Está caracterizado o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva, decretada com fulcro no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, não foi precedida por descumprimento de medidas protetivas impostas
.
(...)” (TJMT, HC 57418/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/5/2016, Publicado no DJE 19/5/2016).

Ante o exposto, de acordo com ao parecer,
ratifico a liminar e
concedo a ordem
em favor de
JEFERSON FELIPE SOUZA SILVA
, qualificado, mediante o cumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021